Tribunal: TCU
Processo: 016.410/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil expedido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, tendo como instituidor Nelson de Azeredo Barbosa, em que foi detectada irregularidade quanto ao fundamento legal adotado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, na Súmula-TCU 106, no art. 6o-A e parágrafo único da Emenda Constitucional 41/2003, acrescidos pela Emenda Constitucional 70/2012, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias, até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense que: 9.3.1. cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às pensionistas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses apelos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, por cópia, comprovante da data em que as beneficiárias dele tomarem conhecimento. 9.4. esclarecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato em que seja suprimida a irregularidade verificada e sua remessa a esta Corte para nova apreciação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação.